Tribunal: TJDFT
Processo: 0723958-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO PENHORA SALÁRIOS. ART. 833, IV, DO CPC. STJ. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. STJ. RENDIMENTOS DEVEDOR NÃO COMPROVADOS. SUBSISTENCIA DIGNA DO DEVEDOR E DE SUA FAMILIA.
1. Segundo prevê o art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.
2. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu pela mitigação da mencionada regra, em situações excepcionais, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a própria subsistência e de sua família.
3. A regra geral é a de impenhorabilidade dos salários, podendo haver situação excepcional que admita a penhora, desde que seja preservado o mínimo existencial para o devedor e sua família. Para que haja a adequada análise sobre a possibilidade de penhora de salários e do impacto financeiro gerado na vida do devedor e de seus familiares é necessário que o credor demonstre com clareza a situação econômico-financeira do devedor.
4. É ônus da parte credora comprovar o fato constitutivo do direito invocado, e para o devedor incide o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado da parte, conforme os termos do art. 373, do CPC.
5. A ausência de elementos probatórios sobre a existência de rendimentos em nome do agravado impõe a manutenção da decisão como prolatada.
6. Negou-se provimento ao recurso.